Tribunal: TJMT
Processo: 0011308-08.2015.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011308-08.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALDECI JOSE POZZATTO - CPF: 459.193.211-72 (EMBARGANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0009-02 (EMBARGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA GUIMARAES POLISEL - CPF: 284.933.368-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

VALDECI JOSE POZZATTO
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes (ID nº 177874650), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 176967156, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de improcedência.

Em suma, sustenta que o acórdão é contraditório
“
quando presumiu ser do Embargante a responsabilidade pela produção de prova que relacionasse os contratos entre si, pois omitiu a decisão havida pelo Juízo quanto à distribuição dos ônus das provas a serem produzidas nos autos, a qual atribuiu indigitada responsabilidade, especificamente, à Embargada, que, por sua vez, nada produziu, fosse documental ou oralmente
” - sic.

Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para o
“ajustamento do v. acórdão, para que considere a CONFISSÃO da Embargada, a qual, por meio de DEPOIMENTO PESSOAL, confessou tratar-se apenas de uma negociação que envolveu três contratos de compra e venda de soja, uma CPR e várias notas fiscais de produtos/insumos”
– sic.

As contrarrazões aportadas no ID nº 179099205 pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (g.n.).

Isto porque, a contradição refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades ao seu cumprimento.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente que “A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.” (STJ-4ª Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Não obstante a parte embargante sustentar a ocorrência de contradição do julgado embargado, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão no tocante à relação jurídica estabelecida entre os que aqui litigam, sem que haja de fato o aludido vício, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito:

“(...) Ainda, consta nos autos “Termo de Requisição de Pagamento Antecipado” (Id. 71036276 – pp. 34/38), devidamente assinado pelo ora apelante, vinculada à Cédula de Produto Rural e não aos demais contratos de compra e venda de soja, o que também coloca em xeque a tese recursal de que a negociação seria única.

Até porque, os instrumentos de compra e venda não mencionam a antecipação do pagamento, levando à conclusão de que a CPR foi emitida para pagamento do financiamento da lavoura, enquanto os demais contratos firmados para negociação da produção.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo, haja vista a ausência de qualquer vício na constituição do título objeto da lide (...). ” - sic

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido, sobretudo no que diz respeito a distinção dos contratos firmados entre o embargante e embargado.

Aliás, nesse sentido, constou da ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO CDC – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO – MÉRITO – NULIDADE DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL – FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A LAVOURA – COMPROVAÇÃO – GARANTIA AOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE SOJA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez verificado que os instrumentos de compra e venda de soja não mencionam a antecipação do pagamento, enquanto a CPR foi emitida para quitação do financiamento da lavoura, há que ser mantida a sentença que afastou a nulidade da cédula de produto rural, por não vislumbrar que o título foi ofertado em garantia às demais transações”.

Assim, ausente o vício apontado e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023